Tribunal: STF
Processo: ARE 1548306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Assim, o juízo a quo reconheceu a ausência de qualquer interesse jurídico relevante da União, do DNIT e da ANTT para figurarem como parte ou assitente da autora na ação, logo, não possuem interesse em intervir no feito”. (eDOC 11 – ID: bbd0676e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, “d”, 109, I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 03a7cd7a)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao declinar a competência para processar e julgar o presente feito para a justiça estatual, violou o art. 109 da CF, que prevê a competência da justiça federal para julgar causas que envolvam bens da União. 



    Afirma-se que o processo na origem versa sobre ação de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de arrendamento com o DNIT, o que demonstra interesse da União no feito. 



    Aduz-se que “se um bem é destinado à prestação de serviços de transportes ferroviárias e se deve assegurar uma faixa de domínio para que as atividades possam ser cumpridas regularmente e com segurança a todos os envolvidos, não há o que se falar em desinteresse do DNIT e da ANTT, uma vez que foram criadas para garantir e fiscalizar permanentemente tais atividades, salvaguardando os bens públicos da União Federal”. (eDOC 17 – ID: 03a7cd7a, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o DNIT, a ANTT e a União, não possuem interesse no presente feito. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)



    Cabe destacar que o juízo a quo reconheceu a ausência de qualquer interesse jurídico relevante da União, do DNIT e da ANTT para figurarem como parte ou assitente da autora na ação, logo, não possuem interesse em intervir no feito. 



    Assim, ausente entes sujeitos à jurisdição federal, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.



    (...)” (eDOC 11 – ID: bbd0676e, p. 1-2)



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente